Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734265-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MATIAS DA SILVA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ MATIAS DA SILVA contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela de urgência (ID 40189254, p. 74/76). O agravante propôs ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de compensação por danos morais, em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. com vistas à reativação e reinclusão como motorista parceiro. A tutela de urgência foi indeferida, nos seguintes termos: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não permitem neste momento um juízo de verossimilhança quanto a probabilidade do direito invocado. Se por um lado a parte autora reclama não ter motivo para o bloqueio do seu acesso ao aplicativo, por outro lado, a empresa de aplicativo em tese tem direito a excluir unilateralmente seus colaboradores. Tratando-se de relação civil, pois o contrato firmado entre o aplicativo e o motorista é de parceria, a empresa não é obrigada a continuar a relação jurídica, em atenção à liberdade de contratação (art. 421 do CC). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim já se manifestou: (...) Portanto, se é direito do aplicativo resilir o contrato unilateralmente, muito mais de o suspender. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” O agravante sustenta que: 1) houve violação dos princípios constitucionais do valor social do trabalho e da livre iniciativa e do devido processo legal, bem como dos princípios informadores do Código Civil, por causa da sua exclusão administrativa unilateral pela agravada; 2) inobservância do contraditório e da ampla defesa, pois sua exclusão foi imotivada e sem notificação prévia de sete dias, em desacordo com a Cláusula 9a dos “Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital”; 3) risco de dano irreparável e ao resultado útil do processo, uma vez que o ato da agravada comprometeu a sua subsistência e da sua família, e foi forçado a contrair empréstimos. Portanto, a permanência dessa situação agrava-se com o decurso do tempo e com a possibilidade de inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 38132337). Antecipação da tutela recursal deferida (ID 40293383). Contrarrazões apresentadas (ID 41688670). Determinada a retirada do recurso da pauta de julgamento, diante da prolação superveniente de sentença na origem (ID 46492595). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 16/2/2023, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 149913067 - autos originários). A sentença proferida pelo juízo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Impõe-se, por conseguinte, a perda superveniente do objeto recursal: a questão impugnada agora enseja recurso de apelação, já interposto na origem (ID 150158228 – autos originários). Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. (...) III - Observa-se que o acórdão recorrido foi prolatado em agravo de instrumento, nos autos de ação relativa ao reequilíbrio econômico financeiro dos valores pagos pelo SUS aos seus associados a título de diárias de internação em estabelecimentos hospitalares psiquiátricos, na qual foi proferida decisão determinando a expedição de precatório relativo ao valor incontroverso. IV - Ainda durante o julgamento naquela Corte Regional, os recorrentes noticiaram a superveniência do trânsito em julgado da ação coletiva que se pretendia executar provisoriamente, daí pleiteando a conversão da execução em definitiva. Com efeito, há alteração da pretensão recursal, de forma que foge ao âmbito deste recurso especial eventual alteração ou mesmo as razões para manutenção dos valores considerados na decisão monocrática que determinou a execução provisória e foi objeto de agravo de instrumento. V - Dada a superveniência do julgamento definitivo da ação originária, não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória, nos termos do firme entendimento jurisprudencial desta Corte. Neste sentido: AgInt no REsp 1.712.508/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.007.370/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EVIDENCIADO GRUPO ECONÔMICO DE FATO EM FRAUDE AO FISCO. MEDIDAS CONSTRITIVAS ADOTADAS INAUDITA ALTERA PARTE. RISCO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DOS EXECUTADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA. SUPERVENIÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO. (...) 5. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 6. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 7. A decisão do TRF da 2a Região foi clara ao estabelecer o conhecimento exauriente da sentença, que, por conseguinte, absorve a cognição sumária da decisão interlocutória. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar ou tutela antecipada com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. 9. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023) – grifou-se Registrem-se ainda julgados deste Tribunal em casos semelhantes: “AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. 1. Segundo o STJ, há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: "a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe." 2. Para tanto, deve-se analisar a realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 3. No caso dos autos, a liminar no feito originário foi indeferida, a segurança denegada e neste agravo de instrumento igualmente a liminar foi indeferida. Logo, não se vislumbra qualquer interesse e utilidade no julgamento deste recurso, uma vez que a matéria neste momento processual deve ser suscitada na via própria, qual seja, o recurso de apelação, até porque as alegações a serem examinadas neste agravo constituem o próprio mérito do recurso de apelação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1691253, 07197466920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023) – grifou-se “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. A interposição do agravo de instrumento não obsta, automaticamente, o andamento do processo de origem, sendo necessário a concessão do efeito suspensivo pelo Julgador. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1666618, 07359257820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023) – grifou-se “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1678164, 07163395520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023) – grifou-se Diante da superveniência de sentença proferida na origem, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator